Tribunal: TJDFT
Processo: 0704067-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGADOS SOLIDÁRIOS. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AVIAMENTO POR UMA DAS EXECUTADAS. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO PARCIAL DO EXECUTIVO PELO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DA EXECUTADA. EXEQUENTE. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO. CONTRAPARTIDA À INVOCAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL (STJ, TEMA REPETITIVO 410). AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acolhida a objeção de pré-executividade deduzida por um dos executados, com a colocação de termo ao executivo em relação ao excipiente, a resolução encerra situação de extinção parcial do executivo, e, assim, restando sucumbente o exequente e tendo determinado que o arguente acorresse ao processo e se defendesse, deve necessariamente sujeitar-se ao pagamento de honorários de sucumbência, que, a seu turno, devem ser fixados em percentual incidente sobre o valor atribuído ao executivo (CPC, art. 85, §§1o e 2o; STJ, Tema repetitivo 410).
2. Aperfeiçoada a relação processual executiva, determinando que a executada, intimada, acorresse aos autos da execução e participasse do trânsito processual via do patrono que constituíra, formulando pedido na defesa dos seus interesses, extinto o cumprimento de sentença pelo reconhecimento da sua ilegitimidade, ao exequente devem ser imputados os encargos inerentes à sucumbência e o pagamento de verba honorária a ser revertida ao patrono da excutida, porquanto, tendo protagonizado a deflagração da relação processual, o princípio da causalidade impõe que lhe sejam carreados os ônus derivados da relação que deflagrara e da frustração da pretensão que formulara.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.